Tribunal: STF
Processo: RE 98431
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
PRAZO DE APELAÇÃO. CONTAGEM, COM A EXCLUSAO DO "DIES A QUO" (QUE, NO
CASO, FOI O DA AUDIENCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA) E O INICIO NO
PRIMEIRO DIA UTIL DEPOIS DAQUELE (SEGUNDA-FEIRA).
CONTAGEM QUE ASSIM SE FAZ NÃO NEGA VIGENCIA AOS ARTIGOS 242, PAR-2.,
E 506, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEM DIVERGE DE ARESTOS QUE
AFIRMAM QUE, MESMO SOB O IMPERIO DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR,
PERSISTE A AUDIENCIA DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA QUE, QUANDO NÃO
ANTECIPADA, SE CONSIDERA COMO O "DIES A QUO" DO PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.